Tribunal: TJDFT
Processo: 0719843-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDIMENTOS INSUFICIENTES. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.